Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0728786-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 133294341 dos autos originários n. 0728906-18.2022.8.07.0001) de deferimento da tutela de urgência, para determinar que os bancos réus suspendam a cobrança, especificamente relacionada às obrigações questionadas nos autos (compras nos valores de R$ 60.000,00 e de R$ 44.000,00). O agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela antecipada concedida, sob o argumento de ausência dos requisitos legais que a autorizam. Aduz que a decisão liminar deve ser revogada pelas seguintes razões: ofensa à liberdade de contratar do banco; ofensa ao pacta sunt servanda; ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal; inaplicabilidade da súmula 298 do STJ; ausência dos requisitos da resolução No 4.591/2017; arbitrariedade da decisão; e ausência de fundamentação da decisão. Salienta que as transações em discussão foram realizadas por meio de cartão com chip e inserção de senha, dados indispensáveis para que tais operações fossem efetivadas. Avalia que a mera posse do cartão por terceiros não viabiliza a realização das transações financeiras. Anota que “o Banco adota várias medidas para garantir segurança, mas o sucesso dessas medidas, no entanto, também depende de algumas práticas que devem ser adotadas pelos clientes” e, no caso, “após as devidas análises, foi concluído que não houve falha em ambiente, equipamentos, sistemas ou procedimentos dessa instituição financeira”, tendo em vista que “as transações foram realizadas com a utilização do cartão com tecnologia de Chip e senha (código de acesso) que é de uso pessoal e intransferível”. Expõe que “a guarda e segurança do cartão e senhas são de responsabilidade única e exclusiva do cliente”. Considera que a situação relatada nos autos é caso de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira, inclusive porque a parte autora confessou que entregou cartão e senha a terceiros estelionatários, permitindo que o golpe se consumasse. Diz que o agravante não poderia ter evitado os danos sofridos pela parte agravada, eis que esta possibilitou o golpe, ao não tomar as devidas cautelas. Assegura que “o sistema do Banco-réu é totalmente seguro e não pode ser manipulado por hackers ou crakers, na medida em que todos os dados digitados no site, ou no caixa eletrônico do Banco do Brasil S.A. são totalmente protegidos por tecnologia de criptografia”. Requer a atribuição de efeito suspensão ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. No particular, o agravante alude ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação que estaria presente “diante da flagrante duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentença e, para além disso, diante de documento juntado ao processo, houve a determinação de ofício de novo pagamento de multa”, o que não reflete a situação fática dos autos, uma vez que a decisão agravada não fixou, previamente, multa cominatória. De todo modo, ainda que houvesse incidência de multa, nenhuma urgência haveria no momento, tendo em vista que a situação poderia ser revista no julgamento do mérito deste recurso, se provido, e, de resto, não seria possível levantamento imediato do valor (art. 537, § 3o, do CPC). Ademais, nenhuma urgência decorre da suspensão da cobrança questionada, tendo em vista que o débito poderá ser exigido ao final, caso provido este recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator